Tribunal: STF
Processo: Rcl 35903
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA NA ADI 2.950. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INDICADO. 



    1. A validade jurídico-constitucional do Decreto estadual n. 25.723/1999, objeto do pronunciamento na ADI 2.950, conquanto abordada no acórdão reclamado, não constituiu a razão de decidir daquele provimento judicial, de sorte que não se verifica estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma evocado. 



    2. Agravo interno desprovido.